Tribunal: TJDFT
Processo: 0739183-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739183-30.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO DIAS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO. EMPREGO DE CHAVE MIXA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. 1. A materialidade e a autoria do delito de furto qualificado pelo emprego de chave mixa estão devidamente comprovadas pela prova oral e prova técnica produzida nos autos. 2. Pequenas divergências quanto à distância que o réu estava do veículo, se ao lado ou a alguns passos, bem como, se a porta estava aberta ou fechada, não elidem nem desqualificam as declarações dos policiais militares, pois são aspectos secundários não relevantes. A chave mixa foi encontrada no bolso da bermuda do réu, que não soube explicar o porquê estava na posse do referido objeto. 3. Infere-se da dosimetria da pena que o juízo seguiu a disciplina do 68 do CP, atendendo os critérios do art. 59 do mesmo diploma e, em seguida, considerando as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento (que estão ausentes), majorando a pena-base, na primeira fase, em 4 (quatro) meses, o que representa a fração de 1/6 da pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão, devido à circunstância judicial dos maus antecedentes. 4. A respeito do quantum de exasperação da pena-base, o Juízo dispõe de certo grau de discricionariedade na valoração das vetoriais previstas pelo art. 59 do CP, aceitando a doutrina e a jurisprudência tanto o parâmetro de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima em abstrato como a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância negativa. 5. No que tange ao regime prisional, o sentenciante aplicou o regime inicial fechado, em estrita observância ao disposto no art. 33, § 2o, alínea a, do CP, devido à aferição de circunstância judicial desfavorável relativa à reincidência, não havendo que se falar em bis in idem. 6. Recurso desprovido. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 180, ambos do Código Penal; e 155, 156, 158, e 386, todos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de receptação; b) artigos 33 e 71, ambos do Código Penal, defendendo que configura bis in idem usar a reincidência para aumentar a pena e justificar o regime inicial mais gravoso. No extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria trazida a lume, aponta ofensa aos artigos 5o, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao não observar o princípio da presunção de inocência e da necessidade de fundamentação das decisões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao pleito de absolvição por insuficiência de provas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse viés, tenho que as declarações prestadas pelos policiais militares na fase policial e sob o crivo do contraditório, associadas ao fato de ter sido encontrada chave mixa no bolso da bermuda do réu, com eficiência para a prática de crime de furto”(ID 49696275), servem para embasar, com a certeza necessária, a condenação do réu. decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de receptação, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que " A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao especial em relação à indicada afronta ao artigo 33 do CP, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE CRIME TENTADO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA AMOTIO. REGIME CARCERÁRIO INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE. DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. .... 5. É adequada a fixação do regime fechado, quando, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o Réu ostenta maus antecedentes e é reincidente (art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal). Assim, é irrelevante a aplicação do art. 387, § 2.o, do Código de Processo Penal, pois o desconto do tempo de prisão cautelar não afetaria a eleição do regime carcerário inicial. 6. Sendo o Réu reincidente e ostentando maus antecedentes, não estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, incisos II e III, do Código Penal). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.116/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 71 do CP, porque “A incompatibilidade entre a tese sustentada e o conteúdo da norma inserta no dispositivo legal apontado como violado configura deficiência da fundamentação recursal, aplicando-se, por analogia, o enunciado da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.932.669/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão aos artigos 5o, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). Além disso, quanto à tese de violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023